Tribunal: TJDFT
Processo: 0707726-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707726-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUANA CARVALHO DOS SANTOS REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de petição incidental (ID 69387514), em sede de apelação cível, em que a requerente LUANA CARVALHO DOS SANTOS formula pedido de suspensão dos descontos em conta corrente ante a revogação da autorização. Em suma, sustenta que a revogação da autorização de débitos automáticos em conta corrente/salário teve por base o entendimento do tema repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o artigo 6o da resolução 4.790/2020 do BACEN. Assim, aponta que o risco de dano grave e de difícil reparação está presente, visto que poderá ficar sem salário novamente em razão da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida em agravo de instrumento. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação com a suspensão integral dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, poderá o Relator conferir efeito suspensivo à eficácia da sentença, se demonstrado pelo recorrente a probabilidade de provimento do recurso ou se, verificada a relevância da fundamentação, existir risco de dano grave ou de difícil reparação. Compulsando-se os autos, observa-se que a sentença considerou que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos perante o banco quando não possuir clara ciência do que contratou. Destaco o seguinte excerto: Resta claro que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implantação da medida. Não é possível, portanto, a aplicação isolada dos dispositivos supramencionados, permitindo a revogação de autorizações legitimamente concedidas, pois a Resolução deve ser interpretada de forma sistêmica. Nestes termos, o autor não nega que tinha prévia, livre e clara ciência do que restou contratado, bem assim do fato de que a partir do recebimento da quantia total emprestada, teriam início os descontos mensais em conta corrente. Tanto assim é que quase dois anos anuiu com tal condição. No caso em análise, a requerente apresentou o cancelamento da autorização de débito correspondente ao contrato firmado e comprovou a notificação extrajudicial realizada no dia 18/10/2024 (ID 216339948 – autos 0747704-56.2024.8.07.0001), com o recebimento por parte de analista do BRB. Dessa forma, ancora seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Assim, ao menos nesse momento inicial, considero como relevante a fundamentação da requerente, no sentido de que devem ser suspensos os descontos em conta corrente indicada na peça de origem, inicialmente autorizado pela correntista/requerente, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto perante a instituição financeira requerida. Não obstante, registra-se que as matérias levantadas pela requerente serão aprofundadas e detidamente examinadas pelo colegiado da 1a Turma Cível quando do julgamento definitivo da apelação interposta. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 10 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator